Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-07.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração por meio do qual a parte ré alega omissão do acórdão n 1208810 quanto ao trânsito em julgado da decisão que determinou o recebimento do seguro após a transferência do salvado para a seguradora, ora Embargante.
2. A omissão atacada via embargos de declaração é revelada pela ausência de manifestação de ponto sobre o qual o Juízo deveria se pronunciar, não quando, sob argumento de existência do referido vício, a embargante busca reanálise da matéria decidida.
3. Deve-se ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, Informativo 585, partes: Paulo Rodrigues Vieira versus União Federal.
4. O caso versa sobre interposição de agravo de instrumento em fase de cumprimento de sentença no qual se discute: a) liberação de alvará em favor do consumidor sem comprovação de transferência do salvado, b) indeferimento de expedição de ofício à oficina credenciada para indicar a localização do veículo, e c) determinação de abatimento do valor da indenização caso não se confirme a transferência do salvado.
5. Demonstrado no curso do cumprimento de sentença que o consumidor promoveu todos os esforços necessários à transferência do salvado junto à seguradora, e que foi obstada pelo desaparecimento da sucata junto a oficina mecânica credenciada à ré, ora embargante. Esta deverá arcar com o pagamento do sinistro e promover a recuperação do salvado junto à oficina credenciada, eis que se trata de ônus inerente ao exercício de sua atividade empresarial.
6. O requerimento de expedição de ofício ao órgão de trânsito (ID 12688975) não é objeto do recurso e deverá ser apreciado pelo Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.